Tribunal: TJMT
Processo: 1013982-23.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013982-23.2019.8.11.0000
RECORRENTE (S): ORLANDO SPERANDIO E OUTRA
RECORRIDO (S): CLEMIRA NESSO FREDDI E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ORLANDO SPERANDIO E OUTRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 28971470):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE BEM URBANO – RECURSO INTERPOSTO PELOS GENITORES DO PROPRIETÁRIO EXECUTADO – ALEGADA IMPENHORABILIDADE POR TRATAR-SE DE BEM DE FAMÍLIA – DESACOLHIMENTO – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO – AGRAVANTES PROPRIETÁRIOS DE PELO MENOS MAIS QUATRO IMÓVEIS URBANOS – EXECUTADO PROPRIETÁRIO DE MAIS DUAS FAZENDAS – IMÓVEL QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO “BEM DE FAMÍLIA” – RECURSO DESPROVIDO. Se, por um lado a Lei n. 8.009/1990 foi editada para proteger o núcleo familiar, resguardando-lhe a moradia, não é menos correto afirmar que que tal diploma legal não pretendeu estimular o comportamento de manobras inadequadas que intentem livrar o devedor de pagar o que deve. Desta forma, se além de o executado ser proprietário de duas fazendas, os seus genitores, ora recorrentes, que residem no imóvel urbano constrito são titulares de pelo menos outros quatro imóveis urbanos, não há se falar em impenhorabilidade sob alegação de se tratar de bem de família.-“ (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1013982-23.2019.8.11.0000, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 18/12/2019).
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 1o, 5o, da Lei n. 8.009/1990, além de divergência, jurisprudencial, ao argumento de que o imóvel em que residem foi penhorado, porém, trata-se de bem de família.
Recurso tempestivo (ID 33383958).
Contrarrazões no ID 34410451.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Os Recorrentes alegam, violação aos artigos 1o, 5o, da Lei n. 8.009/1990833, uma vez que há comprovação nos autos que são genitores do executado e residem no imóvel penhorado em questão. Asseveram que trata-se de bem de família, o que seria impenhorável.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“(...). Conforme se pode depreender do relato, a questão que se coloca sob julgamento reside em analisar se o imóvel de propriedade do executado, onde reside os seus genitores, ora agravantes, deve ser considerado bem de família, para fins de reconhecimento da impenhorabilidade, independentemente de ser, ou não, o único imóvel a compor o patrimônio do devedor.
(...). Com efeito, além de o bem constrito não pertencer aos recorrentes, mas ao filho destes, verdadeiro executado na ação originária, tais agravantes são ainda proprietários de outros imóveis.
(...). Já a certidão de ID. n. 15948992 - Pág. 10, da lavra do mesmo Cartório denota que o agravante, Sr. ORLANDO SPERANDIO possui ao menos quatro imóveis urbanos, apenas na cidade de Alto Taquari. Neste viés, não se pode admitir que o devedor e seus familiares se apeguem ao fato de o imóvel penhorado seja em tese, o seu único imóvel urbano, para excluí-lo da expropriação, em absoluto prejuízo do credor, cuja saga para o recebimento do que lhe é devido já dura mais de 14 (quatorze) longos anos. Se, por um lado a Lei n. 8.009/1990 veio para proteger o núcleo familiar, resguardando-lhe a moradia, não é menos correto afirmar que que tal diploma legal não pretendeu estimular o comportamento as manobras indevidas que intentem livrar o devedor de pagar o que deve. Assim, havendo outros bens urbanos pertencentes aos genitores do executado, descabe o afastamento da penhora”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL.IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1752889/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)”.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
X